Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0748805-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO PEREIRA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Maurício Pereira Nunes, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0003610-58.2020.8.07.0016, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 21369709 - Pág. 52). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 07/11/2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129 § 9o, 140, caput, e 147, caput, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, incisos I e II da Lei n° 11.340/2006, (lesão corporal, injúria e ameaça praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), em relação à vítima Michele Pereira Lima (irmã), e artigos 140, caput, e 147, caput, do Código Penal c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n° 11.340/2006 (injúria e ameaça), em relação à vítima Ana Lúcia Alves da Costa (companheira). Segundo o auto de prisão em flagrante, no dia 06 de novembro de 2020, na residência situada na SL 30 Quadra 36 Lote 51 - Santa Luzia – Estrutural/DF, no período da tarde, o paciente Maurício chegou em casa irritado, ocasião em que xingou sua companheira Ana Lúcia Alves da Costa e sua irmã Michele Pereira Lima de “desgraçadas” e passou a pedir dinheiro. Como o pedido foi negado, uma vez que Ana Lúcia e Michele sabiam que ele queria comprar drogas, o paciente pegou uma barra de ferro e foi na direção de Michele, dizendo que “a acertaria na cara", tendo avançado com o objeto em sua direção, mas acabou atingindo a porta. Ao ouvir de sua companheira que ela chamara a polícia, o paciente pegou uma faca e arremessou contra Michele, atingindo-a no braço esquerdo. Após, o paciente saiu e, ao retornar, parecia mais calmo. Contudo, no dia seguinte (07 de novembro de 2020), por volta de 5h, Maurício despertou, segundo as vítimas "enlouquecido", proferindo xingamentos contra as vítimas e dizendo que "as mataria, as detonaria". Nesse momento, as vítimas foram para via pública e acionaram a polícia, enquanto o paciente quebrava objetos de dentro de casa, bem como os próprios tijolos da residência, avisando que "tinha guardado droga no local". Em seguida, o paciente pegou uma pedra e arremessou na direção de sua irmã, vindo por atingir o mesmo braço já machucado na data anterior. O paciente não foi ouvido na Delegacia, em razão da sua alteração comportamental, com delírios e gritos durante a lavratura do auto de prisão em flagrante (ID 76512582 - Pág. 11). Por ocasião da audiência de custódia, a nobre magistrada converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima (ID 21369709 - Pág. 53). Até a presente data, não houve o oferecimento de denúncia. No presente habeas corpus, sustenta a impetrante que pena máxima cominada aos delitos imputados no auto de prisão em flagrante (artigos 129, §9o, 140 e 147 do Código Penal), ainda que somadas, não superam o montante de 04 (quatro) anos, não restando presente o requisito exigido pelo inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. Afirma que a folha de antecedentes penais juntada ao processo de origem não traz qualquer anotação relacionada à Violência Doméstica ou Familiar Contra a Mulher, tanto é que sequer foi sopesada na decisão em apreço. Destaca que não existiam medidas protetivas vigentes, e na verdade sequer existia qualquer ocorrência anterior, afastando-se, com tal constatação, o suposto histórico de violência, bem como o recolhimento sob a necessidade de garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Assinala que seriam suficientes as medidas já aplicadas de afastamento da residência e de proibição de aproximação e contato com as vítimas, além da monitoração eletrônica e o encaminhamento para tratamento do vício de drogas, considerando notícias trazidas pelos depoimentos das vítimas de que o paciente somente ficaria alterado com o consumo de drogas. Assevera que, em razão da possibilidade de a tranquilidade da ordem pública ser alcançada com cautelas diversas, tais como as medidas protetivas já aplicadas, monitoramento eletrônico e encaminhamento ao CAPs, caso se entenda necessário, a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Pede o deferimento da medida liminar para determinar a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem para revogar a prisão. É o relatório. A nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 inovou no sentido de admitir a decretação da prisão preventiva somente nas hipóteses estabelecidas nos incisos e no parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal, caso presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Codex. Na espécie, constata-se que o delito envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, a saber, “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”. O dispositivo legal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, com a finalidade de se resguardar a integridade física e psíquica de sua companheira, uma das vítimas. A decisão impugnada registrou que a prisão do paciente se justifica por sua periculosidade, fundamentando que “o autuado é extremamente agressivo, sobretudo quando está sob efeito de drogas. As circunstâncias, aliadas ao histórico de violência já existente, indicam a necessidade da prisão preventiva do autuado para preservar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.” (ID 5856691 - Págs. 07/08). A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações das vítimas, do condutor do flagrante e de outra testemunha policial. Quanto ao periculum libertatis, a prisão cautelar se justifica, em princípio, dada a gravidade do fato e a reiteração do paciente em atos de violência doméstica contra a companheira e a irmã. De fato, consta do auto de prisão em flagrante que o paciente injuriou e ameaçou de morte sua companheira, a qual declarou que ele “sempre apresentou comportamento extremamente agressivo, especialmente quando sob efeito de drogas, já tendo agredido moralmente e ameaçado a vítima em diversas ocasiões anteriores”. Disse, ainda, que nunca registrou ocorrência policial contra o companheiro. Aduziu que Maurício “faz uso de inúmeros tipos de drogas (pó, pedra, maconha), tendo, inclusive, delírios e ‘visões’ quando sob efeito delas, o que tome a convivência conjugal muito difícil” (ID 21369709 - Pág. 9/10). Consta, ainda, declaração da irmã do paciente de que ele “faz uso de drogas desde a adolescência, demonstrando-se bastante agressivo e alterado, já tendo agredido física e moralmente a vítima em ocasiões anteriores”. Ela narra, também, que teme por sua vida devido ao temperamento imprevisível do agressor (ID 76512582 - Pág. 9). Observa-se, portanto, que, apesar da existência de elementos de que a agressividade do paciente é exacerbada em razão do uso de drogas, tal fato não elide o risco de que sua liberdade oferece à integridade física e psíquica da sua companheira e da sua irmã, diante do reiterado comportamento de violência contra elas. Nesse contexto, conclui-se, ao menos por ora, que a imposição isolada de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para resguardar a vida e integridade das familiares. De fato, o paciente reside no mesmo local que a companheira, o que evidencia que a monitoração eletrônica seria inútil. Quanto ao encaminhamento a tratamento psiquiátrico e contra as drogas, embora se trate de medida benéfica e desejável à saúde do paciente, consta que o paciente, que possui 34 anos, faz uso de drogas desde a adolescência, sendo possível antever que o tratamento não teria eficácia imediata. Esse cenário permite concluir, neste juízo de delibação, que não há ilegalidade manifesta na decisão impugnada, mostrando-se, por ora, justificada a adequação da medida excepcional da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica das vítimas, de modo que não se verifica, ao menos em liminar, o cabimento da substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou a manutenção isolada das medidas protetivas de urgência. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador